Tribunal: STF
Processo: ADI 5835
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Referente às Petições/STF: 10206/2019; 18162/2019; 25827/2019



    DECISÃO



    Trata-se de pedidos de habilitação no processo, na qualidade de  amici curiae, apresentados pelo Município de Mogi Mirim (Doc. 223), pela Unimed do Brasil – Confederação Nacional das Cooperativas Médicas (Doc. 236) e pela Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB (Doc. 241). 



     



    A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade foi postulada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) e pela com o fito de impugnar os arts. 3º e 6º da Lei Complementar 116/2003 na redação conferida pela Lei Complementar 157/2016, com fundamento na violação dos arts. 156, III, e 146, III, a , da Constituição Federal pela burla a repartição constitucional de competências tributárias, e na alegada afronta aos arts. 146, I, e 150, I, da CF.



    O Município de Mogi Mirim postula seu ingresso na qualidade de amicus curiae considerando os significativos impactos econômicos e sociais na municipalidade que advirão acaso reconhecida a constitucionalidade dos dispositivos impugnados. 



    A Unimed do Brasil – Confederação Nacional das Cooperativas Médicas postula o seu ingresso como amicus curiae com o argumento de que, por ter como objetivo precípuo a representação institucional de todas as suas associadas, a decisão na presente Ação Direta afetará diretamente todas as cooperativas do Sistema Unimed que são operadoras de planos de saúde, tendo em vista que a LC 157/2016 alterou a sistemática de recolhimento do ISS devido pelas operadoras de planos de saúde. 



     A Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB postula o seu ingresso como amicus curiae sob a alegação de que é órgão máximo de representação e defesa dos interesses do cooperativismo nacional, com a sua base de representação correspondendo a um total de 6.887 cooperativas registradas, com presença em todos os estados da Federação. 



    Em decisão de 23 de março de 2018, concedi a cautelar ad referendum do Plenário.



    É o relatório. Decido.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Na presente hipótese, os requerentes preencheram os requisitos essenciais e, uma vez admitidos como amici curiae, suas participações deverão ser as mais amplas possíveis. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da SUPREMA CORTE.



    Assim sendo, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, DEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE, na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.



    À Secretaria, para as anotações pertinentes.



    Publique-se.



    Ministro Alexandre de Moraes



    Relator